Tribunal: TJDFT
Processo: 0703295-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DISPENSADA A PROVA POR ENTENDER SER A PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ÔNUS PROBATÓRIO. DEVER DE OPORTUNIZAR À PARTE A PRODUÇÃO DE PROVAS NECESSÁRIAS À COMPROVAÇÃO DO DIREITO. MAGISTRADO. DESTINATÁRIO DA PROVA. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SENTENÇA ANULADA. INSTRUÇÃO DO FEITO.
1. Se o julgador dispensa a prova testemunhal por entender ser desnecessária ao deslinde da causa e afirma ser a prova documental suficiente para o seu convencimento, não se admite a conclusão de falha da parte no seu ônus probatório, já que não lhe foi oportunizada a produção de prova pretendida.
2. Em que pese ser o magistrado o destinatário da prova, deve lastrear o seu convencimento respeitando o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal. Demais disso, não se olvide que - não obstante a prova seja destinada ao juiz - também compete ao magistrado de segundo grau reexaminá-la na formação do seu convencimento revisor (STJ, Súmula 07).
3. Recurso conhecido e provido.